Tribunal: TJBA
Processo: 8047128-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047128-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EULITA JACYRA ALVES Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REGULAÇÃO EM DOZE HORAS SOB PENA DE MULTA HORÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. SUPERVENIENTE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS COERCITIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida em regime de plantão judiciário que, nos autos de Mandado de Segurança, deferiu medida liminar para determinar a regulação e transferência de paciente idosa, internada em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com quadro clínico grave (sequelas de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e doença renal crônica), para unidade hospitalar de maior complexidade, no prazo de 12 horas, sob pena de multa horária de R$ 200,00. O Agravante sustenta a inexequibilidade do prazo assinalado e a desproporcionalidade da multa aplicada, requerendo a dilação do prazo para 30 dias e a exclusão ou redução das astreintes. No curso do processamento recursal, noticiou-se o cumprimento da obrigação com a efetiva transferência da paciente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: i) se o prazo de 12 horas fixado para a transferência hospitalar de paciente em estado grave viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; ii) se a imposição de multa horária contra a Fazenda Pública em demandas de saúde é legítima; e iii) se houve perda de objeto do recurso diante da notícia de cumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, verifica-se a perda do objeto do agravo quanto ao pedido de dilação de prazo para a transferência, uma vez que a providência administrativa já foi consolidada, restando analisar apenas a validade da multa cominada e o prazo para fins de eventual execução de astreintes pelo período de atraso. 4. No mérito, o direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, não podendo a discricionariedade administrativa ou as dificuldades logísticas do sistema de regulação SUREMWEB servirem de escusa para o descumprimento de dever estatal frente a risco iminente de morte ou agravamento irreversível de saúde. 5. O prazo de 12 horas para cumprimento da medida liminar, embora exíguo sob a ótica burocrática, revela-se adequado e necessário diante da gravidade do quadro clínico da Agravada, que se encontrava em "sala vermelha" de UPA há mais de 25 dias, demandando suporte tecnológico inexistente na unidade de origem. 6. A fixação de astreintes contra o Poder Público encontra amparo no artigo 139, inciso IV, e artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil, possuindo natureza coercitiva destinada a assegurar a autoridade das decisões judiciais. O valor de R$ 200,00 por hora não se mostra exorbitante face à natureza do bem jurídico tutelado (vida humana), guardando proporcionalidade com a urgência do caso e a capacidade financeira do ente federado. 7. A aplicação dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) exige a consideração das dificuldades reais do gestor, todavia, tais obstáculos não podem aniquilar o núcleo essencial do direito à vida, especialmente quando demonstrada a inércia administrativa prévia ao ajuizamento da ação. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, sem prejuízo do reconhecimento do cumprimento posterior da obrigação para fins de cessação da multa. Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação de prazo exíguo e multa horária em decisões liminares que envolvam transferência hospitalar de pacientes em estado grave, visando garantir a eficácia do direito fundamental à saúde. 2. A notícia de cumprimento da obrigação de fazer no curso do recurso acarreta a perda do objeto apenas quanto à pretensão de dilação de prazo, subsistindo a análise da legalidade da multa cominada." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, arts. 139, IV, 536, § 1º e 1.021; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto-Lei n. 4.657/1942 (LINDB), arts. 20 e 22. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO 8047128-88.2025.8.05.0000, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravado EULITA JACYRA ALVES, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça